Tribunal: TJBA
Processo: 8001900-59.2022.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001900-59.2022.8.05.0109 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: BRUNA CARVALHO SANTOS LIMA Advogado(s): TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI Apelados: Z1 INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA E OUTROS (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. VÍCIOS MERAMENTE FORMAIS. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VIOLAÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA. FORMALISMO EXCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 321, parágrafo único, combinado com o artigo 485, I, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de descumprimento da determinação de emenda da inicial no prazo legal. A ação indenizatória versa sobre alegada prática de estelionato facilitado por falhas em sistemas de segurança de plataformas digitais operadas pelas requeridas. A Apelante sustenta que as irregularidades apontadas possuem natureza meramente formal e sanável, não justificando a extinção sumária do processo, e que houve violação aos princípios do acesso à justiça, do contraditório e da primazia da resolução do mérito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo sem resolução de mérito, fundamentada no descumprimento da determinação de emenda da petição inicial, mostra-se adequada diante da natureza dos vícios apontados e dos princípios constitucionais e processuais aplicáveis, especialmente o princípio da primazia da resolução do mérito e o acesso à justiça. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil consagra, em seu artigo 4º, o princípio da primazia da decisão de mérito, assegurando às partes o direito à solução integral do mérito, de modo que a extinção sem julgamento de mérito deve constituir medida excepcional, reservada a hipóteses de óbice intransponível à apreciação da pretensão. 4. A petição inicial continha elementos suficientes para identificação da parte autora e compreensão da causa de pedir e dos pedidos, apresentando narrativa inteligível sobre a alegada prática de estelionato mediante plataformas digitais e documentos que conferiam plausibilidade à pretensão. 5. As irregularidades apontadas — ausência de procuração com qualificação completa, qualificação integral da requerente e comprovante de residência nominal — constituem vícios meramente formais que não comprometem a compreensão da lide, não impedem a formação válida do contraditório e não dizem respeito ao direito material invocado. 6. A determinação de emenda prevista no artigo 321 do Código de Processo Civil destina-se a corrigir irregularidades que efetivamente dificultem o julgamento de mérito, não se prestando a exigências meramente burocráticas que não comprometem substancialmente a compreensão da pretensão deduzida. 7. A extinção sumária do processo, no caso concreto, configura formalismo excessivo em violação aos princípios da primazia do mérito, instrumentalidade das formas, acesso à justiça e proteção ao consumidor, especialmente considerando que a demanda versa sobre matéria de relevância social relacionada à segurança de transações digitais e responsabilidade civil de instituições financeiras. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. As irregularidades formais da petição inicial que não comprometem a compreensão da pretensão deduzida, a identificação das partes ou a formação válida do contraditório não justificam a extinção sumária do processo sem resolução de mérito, devendo prevalecer o princípio da primazia da resolução do mérito. 2. A extinção do processo por descumprimento da determinação de emenda da inicial deve constituir medida excepcional, reservada a hipóteses de defeitos insanáveis ou desídia injustificada, sendo vedado o formalismo excessivo que obsta o acesso à justiça". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 321, parágrafo único, 485, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001900-59.2022.8.05.0109, sendo Apelante Bruna Carvalho Santos Lima e Apelados Z1 Instituição de Pagamento Ltda. e Stark Bank S/A – Instituição de Pagamento, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator .